Tribunal: TJES
Processo: 5006954-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006954-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI SANSAO FERREIRA registrado(a) civilmente como RAI SANSAO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006954-41.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSUÉ DE SÁ RODRIGUES
PACIENTE: RAÍ SANSAO FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) PACIENTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Há compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, desde que o réu seja colocado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Precedentes STJ.

2. Consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (AgRg no HC n. 905.325/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

3. Ordem parcialmente concedida para determinar que o paciente seja colocado em estabelecimento prisional compatível com as garantias do regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006954-41.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSUÉ DE SA RODRIGUES
PACIENTE: RAÍ SANSAO FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) PACIENTE: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAÍ SANSÃO FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
A VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000201-67.2023.8.08.0040.

A defesa impetrou o presente
writ
sob o argumento de que o paciente fora condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos
e dez
) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, em regime inicialmente semiaberto. Aduz que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que fora condenado em pena a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sendo o paciente primário.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Na petição do
writ,
a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que “
c
om finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Recentemente, há julgados oriundos da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça entendendo pela compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, desde que o réu seja colocado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. Na hipótese, as instâncias antecedentes negaram ao recorrente o recurso em liberdade sob o fundamento de que a medida se justifica para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - quase 14 kg de cocaína, mais de 200g de maconha e 2,3g de crack, além de solvente para preparar a droga, os quais seriam transportados para uma cidade do interior.

3. "
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória.
" (AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 195.918/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA HABITUALIDADE DELITIVA. CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

4. Merecem destaque, nesse contexto, não apenas a grande quantidade de produtos e de apetrechos apreendidos, fatos que indicam habitualidade e gravidade concreta da conduta delitiva, como também a superveniência de sentença penal condenatória.

5.
Com efeito, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena" (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido: "É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023)
.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 905.043/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

No mesmo sentido, há julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II -
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.
III - Agravo ao qual se nega provimento.

(HC 232759 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Cotejando o entendimento dos Tribunais Superiores, observa-se que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a necessidade da prisão esteja devidamente justificada e ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória.

Na situação em análise, a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, reportando-se aos argumentos que embasaram o decreto originário de prisão preventiva. A prisão cautelar do paciente fora justificada na garantia da ordem pública e gravidade dos fatos, sobretudo porque o paciente praticava o tráfico de drogas no interior de seu estabelecimento comercial (um bar) e possuía arma de fogo, reforçando a sua periculosidade social.

Ademais, consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (AgRg no HC n. 905.325/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Por fim, em consulta ao
INFOPEN
, consta a informação de que o paciente encontra-se no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, de modo que devem ser adotadas as medidas cabíveis, a fim de que seja colocado em estabelecimento prisional compatível com as garantias do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM a fim de que o paciente seja
colocado em estabelecimento prisional compatível com as garantias do regime semiaberto.

Sendo este o entendimento da E. Segunda Câmara Criminal, oficie-se ao Juízo da Execução Penal onde tramita a Guia de Execução Provisória do paciente, com o objetivo de adequar a segregação cautelar do réu e o regime estabelecido pela sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)